Tribunal: STF
Processo: HC 261490
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcio Pereira dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 212.968/SP (doc. 30).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] o paciente foi condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo] e 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], incisos II [se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal], IV [se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes] e V [se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização], da Lei nº 12.850/2013. (doc. 33, p. 4).   



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:   



    [...] em que pese se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso cabível à espécie, necessário ultrapassar o referido óbice, eis que verificada hipótese de flagrante ilegalidade, razão pela qual o presente remédio heroico comporta conhecimento, tanto é verdade que as arguições aqui sedimentadas ensejam a concessão da ordem de ofício para deferir a medida liminar visando a REVOGAÇÃO da prisão processual, sem prejuízo da SUBSTITUIÇÃO por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS à prisão nos termos dos artigos 282, § 6º, 310, inciso III, 315, § 2º, incisos III, IV e VI, 319, 321, 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão processual, ordenando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA e/ou OFÍCIO LIBERATÓRIO, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, bem como pugna pela concessão do DIREITO DE APELO EM LIBERDADE, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares substitutivas à prisão, dada a suficiência ao caso concreto, eis que não pairam dúvidas de que se trata de réu primário, com residência fixa, residindo em endereço certo e definido juntamente com sua família, sendo o responsável pelos cuidados especiais a seu genitor idoso, Sr. GASPAR PEREIRA DOS SANTOS, o qual possui 79 (setenta e nove) anos de idade e é portador de câncer, inclusive o paciente é quem o acompanhava nos tratamentos da devastadora doença e recentemente teve um acidente vascular cerebral e, ainda, o sentenciado é RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS de sua esposa, Sr.ª SHIRLEY DAIANE DA SILVA CRUZ, e com os cuidados especiais de suas enteadas, especialmente a enteada menor impúbere, VALENTINA CRUZ DE LIMA, nascida em 01/02/2013, estando demonstrado ser imprescindível aos cuidados especiais da esposa e das enteadas, havendo comprovação idônea nos autos de tais requisitos, possuindo família que ampara ou, SUBSIDIARIAMENTE, o deferimento de PRISÃO DOMICILIAR, ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO em substituição à prisão provisória, em observância à regra do artigo 7º, inciso V, da Lei n.º 8.906/1994, a saber: “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”, até o julgamento de mérito da presente impetração e daquela em curso perante o Egrégio Tribunal a quo, eis que inteiramente atendidos os requisitos, além de presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo medida de rigor a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA e/ou OFÍCIO LIBERATÓRIO, se comprometendo o paciente comparecer em todos os atos processuais a serem designados e sempre na presença de seus advogados regularmente constituídos nos autos. Outrossim, impõe-se o deferimento do pleito de extensão in limine em favor do corréu e advogado, MARCO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA BENTO, brasileiro, convivente, advogado, nascido em 08/12/1990, portador da cédula de identidade RG n.º 47.183.011-2 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 382.880.568-06, regularmente inscrito nos quadros da OAB/SP n.º 372.210, residente e domiciliado na Alameda Capelinha, n.º 2.891, Condomínio Arujazinho III, CEP 07435-465, Arujá – SP, atualmente preso por força de sentença penal condenatória recorrível nas dependências da Penitenciária III "ASP Sandro Alves da Silva" da Cidade de Serra Azul – SP, não sendo justificável qualquer diferenciação, sendo, por consequência, o corréu merecedor da extensão dos efeitos da decisão a ser proferida em prol do paciente e advogado, Márcio Pereira dos Santos, de modo que seja aplicado o que dispõe o artigo 580, do Código de Processo Penal. Destarte, quanto ao mérito, impõe-se a CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus para que, ratificada a liminar, o paciente, Márcio Pereira dos Santos, e o corréu, Marco Antônio Pereira de Souza Bento, possam recorrer em liberdade, com implementação de medidas cautelares diversas da prisão, em face da sentença penal condenatória, com fulcro no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, assim permanecendo até o trânsito em julgado da ação penal em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, ARTIGO 5º, INCISO LVII) e nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54. (doc. 1, pp. 6-8).   



    Ao final, requer:   



    Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio e imediato, do pleito, requer o impetrante, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Ministro Presidente deste Colendo Supremo Tribunal Federal, digne-se receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências: 



    1) Excepcionalmente, o CONHECIMENTO DO WRIT e a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR e determinar a REVOGAÇÃO da prisão processual, sem prejuízo da SUBSTITUIÇÃO por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS à prisão nos termos dos artigos 310, inciso III, 315, §§ 1º e 2º, incisos III, IV e VI, 319, 321, 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão processual, bem como pugna pela concessão do DIREITO DE APELO EM LIBERDADE, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares substitutivas à prisão, inclusive prisão domiciliar, dada a suficiência ao caso concreto, à luz dos artigos 282, § 6º, 310, inciso III, 315, § 2º, incisos III, IV e VI, 319, 321, 387, 1º, todos do Código de Processo Penal, ordenando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA e/ou OFÍCIO LIBERATÓRIO, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. 



    2) Subsidiariamente, a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR e, consequentemente, haja o deferimento do pleito para que, com fulcro no artigo 7º, inciso V, da Lei n.º 8.906/1994, haja a implementação de PRISÃO DOMICILIAR, ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO, com o compromisso do comparecimento em Juízo para prestar compromisso e sempre na presença de seus advogados regularmente constituídos nos autos até que haja o trânsito em julgado da ação penal. 



    3) Ainda, impõe-se o deferimento do pleito de extensão in limine em favor do corréu e advogado, MARCO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA BENTO, brasileiro, convivente, advogado, nascido em 08/12/1990, portador da cédula de identidade RG n.º 47.183.011-2 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 382.880.568-06, regularmente inscrito nos quadros da OAB/SP n.º 372.210, residente e domiciliado na Alameda Capelinha, n.º 2.891, Condomínio Arujazinho III, CEP 07435-465, Arujá – SP, atualmente preso por força de sentença penal condenatória recorrível nas dependências da Penitenciária III "ASP Sandro Alves da Silva" da Cidade de Serra Azul – SP, não sendo justificável qualquer diferenciação, sendo, por consequência, o corréu merecedor da extensão dos efeitos da decisão a ser proferida em prol do paciente e advogado, Márcio Pereira dos Santos, de modo que seja aplicado o que dispõe o artigo 580, do Código de Processo Penal. 



    4) A COMUNICAÇÃO à Autoridade Impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes. 



    5) Outrossim, salienta-se que para os fins do § 2.º, do artigo 660, do Código de Processo Penal, encontram-se acostadas ao presente mandamus as principais peças processuais dos autos de primeira instância (processo n.º 1010309-13.2024.8.26.0361), as quais instruíram o habeas corpus n.º 2382372-59.2024.8.26.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive o ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NO RHC n.º 212968 – SP (2025/0086689-3), MANTENDO DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS JUNTO A COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, possibilitando a apreciação imediata do pedido de medida liminar, cessando-se o constrangimento ilegal alvitrado, bem como a dispensa de informações. 



    6) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus para que, ratificada a liminar, o paciente e corréu (CPP, artigo 580), possam recorrer em liberdade, com implementação de medidas cautelares diversas da prisão, em face da sentença penal condenatória, com fulcro no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, assim permanecendo até o trânsito em julgado da ação penal em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, ARTIGO 5º, INCISO LVII) e nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54. 



    7) Por derradeiro, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” e, ainda, “a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal”. (doc. 1, pp. 45-47).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa com acórdão impugnado e trecho da sentença condenatória, respectivamente:   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO INADEQUADO À CONDIÇÃO DE ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior já confirmou a idoneidade dos fundamentos que amparam a segregação cautelar do recorrente quando do julgamento do HC n. 949.341/SP (gravidade concreta da conduta delitiva, risco de reiteração delitiva e necessidade de interromper as atividades de organização criminosa). 2. O Juiz sentenciante, nos termos do art. 387, § 1°, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da condenação. 3. A jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita e que, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, basta que o julgador reafirme a presença de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. 4. Também não se verifica ilegalidade decorrente do recolhimento do acusado em estabelecimento prisional inadequado à condição de advogado, pois a Corte estadual afirmou expressamente que ele está em sala especial, com televisão, chuveiro quente, sala de estudos e separado dos outros presos. 5. Para infirmar o que assentou o Tribunal de origem, seria necessária aprofundada dilação probatória, providência inviável nos estreitos limites de cognição do habeas corpus e do recurso ordinário correlato. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 30, pp. 1-2 – grifei).   



    [...] 



    No caso em tela, há provas seguras da existência de uma associação estruturalmente ordenada entre os acusados, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem. De fato, as provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que os acusados Edson Carlos do Nascimento (Kaká), Luiz Carlos Rodrigues Garcia (Paraíba), Eduardo Nunes da Silva, Márcio Pereira dos Santos, Jonathan Lemos da Cruz (Jhow) e Marco Antônio Pereira de Souza Bento (Paçoca) integram a organização criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), estando todos eles associados para a prática de diversos delitos. 



    [...] 



    Conforme ficou claramente comprovado, os acusados são pessoas com evidente periculosidade, de forma que a soltura deles neste momento constitui evidente risco à ordem pública, pois, diante de tudo quanto foi exposto, é certo que voltarão a delinquir. Com efeito, somente a decretação da prisão preventiva dos acusados é que permitirá interromper a atividade criminosa do grupo, não havendo qualquer outra medida cautelar capaz de fazê-lo. Nesse sentido é o entendimento dos colendo STJ: [...]. 



    Dessa forma, indefiro os recursos em liberdade e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus às fls. 198/204. 



    Ainda, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, reiterado pela defesa do réu Márcio, uma vez que já analisado todos os requisitos para a sua concessão, tratando-se de mera reiteração, razão pela qual reitero a decisão de fls. 4232/4235. (doc. 31, p. 99 – grifei).   



    Vê-se, portanto, que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2º; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:



    Ementa Penal e Processo Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Art. 387, § 1º, do CPP. Garantia da ordem pública. Base empírica idônea: Real possibilidade de reiteração delituosa. Inexistência de constrangimento ilegal. RHC contra acórdão proferido em RHC. Cabimento, em tese, de recurso extraordinário. Recurso extinto, por inadequação da via processual. 1. A prisão cautelar encontra justificativa idônea quando embasada em elemento concreto enquadrável na hipótese legal da garantia da ordem pública, consistente, in casu, na propensão delituosa dos recorrentes expressada pela habitualidade no tráfico de entorpecentes como verdadeiro meio de vida (HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; HC 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10). 2. In casu, os recorrentes foram condenados, respectivamente, em 28/01/2013, às penas de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva (art. 387, § 1º do CPP), in verbis: “Por força de decreto de prisão preventiva, os acusados se encontram presos, assim permanecerão, não podendo recorrer em liberdade, por estarem presentes as circunstâncias da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Caso seja facultado aos réus o direito de recorrerem em liberdade, certamente as atividades criminosas voltarão a ser exercidas por eles, uma vez que eles se dedicavam à atividade criminosa. O tráfico de drogas não era atividade esporádica dos réus, mas sim o meio de vida deles. A soltura dos réus poderá alimentar a proliferação de drogas na sociedade, contribuindo com a disseminação de diversos outros delitos, o que devem ser mantidos presos como medida indispensável à garantia da ordem pública. "Sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula nº 09, desta Corte Superior". (STJ, 5ª Turma, HC 73652/PR, Relª Ministra Laurita Vaz, j. 03.04.2008). "Não se pode tolerar atitudes envolvendo a disseminação de drogas, notadamente porque a sociedade tem diante de si, bem visível, a enormidade da tragédia que esse comércio e as atitudes irresponsáveis dos que com ele se envolvem, representa em danos sociais. O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito". 3. A prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 4. O recurso cabível, em tese, contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é o extraordinário. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2014 – grifei).  



    Sobre a questão relativa à prisão em Sala de Estado Maior, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido "[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau" (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022 – grifei), como ocorre no presente caso.   



    Nessa perspectiva:   



    Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado-Maior. 3. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Alegação de insalubridade não comprovada nos autos. 4. Agravo improvido. (RHC 222.419 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).   



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014). 2. A instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 211.673 ED/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/03/2022 – grifei).   



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 11 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator